Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-65.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL e processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. INVASÃO POR MALWARE. APLICATIVO MOBILE. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido do consumidor, autor da ação de restituição de valores com indenização por danos morais, em razão de fraude bancária decorrente de malware instalado em seu celular. O autor alegou não reconhecer diversas transferências realizadas via aplicativo, tendo o Juízo de origem condenado o banco à restituição parcial dos valores e ao pagamento de indenização a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela fraude bancária ocorrida mediante acesso remoto indevido ao aplicativo bancário instalado no celular do consumidor; (ii) verificar se a situação configura abalo extrapatrimonial apto a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços, inclusive por fraudes perpetradas por terceiros, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
4. O artigo 14 da Lei n. 8.078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar ao consumidor decorrentes de falha na prestação dos seus serviços, competindo ao fornecedor a obrigação de produzir prova no sentido de que prestou o serviço sem defeito ou que houve culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor).
5. No caso dos autos, a falha no sistema de segurança do banco se evidencia pela ausência de mecanismos eficazes para detectar e barrar movimentações atípicas - em curto intervalo, com beneficiários distintos e valores elevados -, o que é corroborado pela conduta da própria instituição financeira ao estornar parte dos valores fraudulentamente transferidos.
6. A configuração do dano moral exige prova de que a conduta ilícita tenha repercutido negativamente na esfera dos direitos da personalidade do consumidor, o que não ficou demonstrado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Pedido de dano moral improcedente. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Exigibilidade suspensa em relação ao autor.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraude bancária realizada por terceiros mediante falha em seus sistemas de segurança.
2. A restituição dos valores indevidamente transferidos em fraude bancária deve ocorrer quando não comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
3. O dano moral não se configura automaticamente em casos de fraude bancária, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade.